Tribunal: TJDFT
Processo: 0704697-48.2019.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704697-48.2019.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GERSOM ALVES VIEIRA EMBARGADO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO SA D E C I S Ã O As informações acrescentadas pelo embargante não são suficientes para desconstituir o modificar a conclusão da decisão anterior no sentido de que o caso não merece o beneplácito da gratuidade de justiça. Sem demonstração de que a decisão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. Embargos de declaração conhecidos, mas não providos. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito